Tribunal: TJSP
Processo: 2265198-05.2019.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Classificação e/ou Preterição
Órgão julgador: Ricardo Anafe
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
Mandado de segurança.

Impetrado contra ato do Governador do Estado de São Paulo – Concurso público para provimento do cargo de Técnico de Radiologia – Candidato aprovado dentro do número de vagas previsto no Edital – Prazo de validade expirado – Ausência de nomeação – Situação excepcionalíssima concretamente demonstrada pelo Chefe do Poder Executivo Estadual – Alteração do cenário

Ementa:
Mandado de segurança.

Impetrado contra ato do Governador do Estado de São Paulo – Concurso público para provimento do cargo de Técnico de Radiologia – Candidato aprovado dentro do número de vagas previsto no Edital – Prazo de validade expirado – Ausência de nomeação – Situação excepcionalíssima concretamente demonstrada pelo Chefe do Poder Executivo Estadual – Alteração do cenário político e econômico do país, o que impactou na queda da receita orçamentária do Estado – Limite prudencial imposto pela Lei de Responsabilidade Fiscal – Somente a Administração Pública poderá decidir o momento conveniente de realização do concurso público e o contingente de pessoas que estará capacitada a contratar, para que os serviços públicos continuem sendo prestados, em atenção ao princípio da eficiência – Segurança denegada.

Denega-se a ordem.